Tribunal: TJES
Processo: 5038949-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038949-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA SOARES DE LACERDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038949-25.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra – 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e VERA LUCIA SOARES DE LACERDA

RECORRIDOS: VERA LUCIA SOARES DE LACERDA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte Autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DOS DÉBITOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA E DE NEGATIVAÇÃO. MERA AMEAÇA AFASTADA POR LIMINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI's) nº 9349710 e nº 9546319, bem como a inexigibilidade dos respectivos débitos de recuperação de consumo (R$ 1.220,34 e R$ 977,68), confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e que indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, pelo não provimento do recurso interposto por EDP. Sem contrarrazões pela Recorrida EDP.

(2). Em síntese, a Autora narrou na inicial ser titular de duas instalações de energia elétrica (nº 160593290 e nº 160593303), tendo sido surpreendida em setembro de 2024 com cobranças decorrentes de Termos de Ocorrência e Inspeção lavrados em 25/07/2024, relativos a supostas irregularidades nos medidores de ambas as instalações. Alegou não ter praticado qualquer irregularidade, não ter sido notificada para acompanhar a inspeção in loco e não ter localizado os termos junto à empresa quando os buscou. Requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a abstenção de corte do fornecimento ou negativação de seu nome. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade dos TOI's e a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 28.240,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). As questões recursais a serem dirimidas consistem em definir: (i) se o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar a causa, diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) se a lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção observou os procedimentos regulamentares estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa da consumidora; e (iii) se a conduta da Recorrente EDP configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, no que se refere à alegada preliminar de incompetência do Juízo em razão da suposta necessidade de produção de prova pericial, verifica-se que não prospera a tese da Recorrente EDP. O objeto da controvérsia é a regularidade do procedimento administrativo de inspeção e a validade da cobrança dele resultante, matéria que se resolve com o conjunto probatório documental carreado aos autos. Ademais, a necessidade de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. Inexiste, portanto, complexidade que extrapole os limites do rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

(5). No mérito do recurso da EDP, observa-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Milita em favor da Autora, consumidora, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, de modo que incumbia à Recorrente EDP demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade do procedimento de inspeção e a autoria da irregularidade.

(6). Insta destacar que os TOI's nº 9349710 e nº 9546319 foram lavrados em 25/07/2024 sem a presença da consumidora. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 590, estabelece os procedimentos que a distribuidora deve adotar na ocorrência de indício de procedimento irregular, impondo a composição de um conjunto de evidências apto a garantir a caracterização adequada da irregularidade. O art. 591, §§ 3º e 4º, da mesma Resolução, impõe à distribuidora, nos casos de ausência do consumidor, o envio de cópia do TOI no prazo de 15 (quinze) dias da emissão, por modalidade que comprove o recebimento, assegurando ao consumidor o prazo de 15 (quinze) dias para solicitar a verificação ou a perícia metrológica do equipamento.

(7). Contudo, verifico que a Recorrente EDP não demonstrou ter notificado a consumidora para acompanhar a inspeção
in loco
, limitando-se a enviar os Avisos de Recebimento (AR) em momento posterior à lavratura dos termos, em agosto de 2024. Como detentora da prova técnica e com acesso a todos os dados dos medidores, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria da suposta fraude de forma inequívoca, nem garantiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa à consumidora durante o procedimento de inspeção.

(8). Portanto, a prova produzida unilateralmente pela concessionária é insuficiente para justificar a exigibilidade dos débitos. Verifico que se evidenciou a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à oportunidade de contraditório e ampla defesa da consumidora em relação ao procedimento instaurado. Por conseguinte, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à desconstituição dos débitos impugnados.

(9). No que concerne ao recurso da Autora, que pugna pela condenação em danos morais, verifica-se que também não merece acolhida a pretensão recursal. Da cobrança relativa aos débitos apurados por meio dos TOI's ora declarados nulos não decorreram maiores repercussões. A suspensão do fornecimento de energia elétrica foi impedida pela decisão liminar deferida
initio litis
(ID 62176884), antes de qualquer corte efetivo, e não há prova nos autos de que o nome da Autora tenha sido inscrito em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos controvertidos. A mera ameaça de corte, prontamente afastada pela medida de urgência concedida antes da efetiva suspensão do serviço, não configura, por si só, abalo psicológico extraordinário que represente efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora, a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), devendo a verba honorária ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105/1997. Condeno a Recorrente Autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento:

1. A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção para apuração de irregularidade de consumo de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, incluindo o direito de contraditório e ampla defesa do consumidor. 2. A ausência do consumidor no procedimento de inspeção, sem comprovação de notificação adequada ou oportunidade de participação, vicia o Termo de Ocorrência e Inspeção e torna nulo o débito dele resultante. 3. A mera emissão de cobrança decorrente de TOI declarado nulo, sem efetivo corte de energia elétrica ou negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)